Tribunal: STJ
Processo: 0173044-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003675 - SP (2025/0173044-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NÃO
CABIMENTO.
ANTERIOR
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a
idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado
por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do
(AgInt nos EDcl no REsp n.
princípio da unirrecorribilidade recursal."
1.829.780/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o
/3/2021, DJe
.)
4/3/2021
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 3cc75990-a166-443c-851a-7b1d9bebd76a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003675 - SP (2025/0173044-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
NÃO
CABIMENTO.
ANTERIOR
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. "A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a
idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado
por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do
(AgInt nos EDcl no REsp n.
princípio da unirrecorribilidade recursal."
1.829.780/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o
/3/2021, DJe
.)
4/3/2021
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de segundo agravo regimental interposto por J. P. DE M. F. contra
decisão que indeferiu liminarmente a impetração (e-STJ fls. 66/69).
Em suas razões, a alega, basicamente, que "o habeas corpus é cabível em
situações de urgência, mesmo antes do esgotamento das vias recursais ordinárias,
[...]
quando configurada ilegalidade manifesta
No caso, o perigo da demora é
manifesto, pois a não juntada dos embargos pode levar à perda de prazos recursais
(recursos especial e extraordinário), perpetuando uma condenação potencialmente
indevida. A concessão da liminar para determinar a juntada dos embargos é medida
"
necessária para evitar prejuízo irreparável (e-STJ fl. 87).

Postula, ao final (e-STJ fl. 88):
Documento eletrônico VDA48260236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:35
Código de Controle do Documento: dcc5229d-a28c-4be6-acdc-23acd548c56a

1. O recebimento e provimento do presente agravo regimental, para reformar
a decisão monocrática de
e determinar o conhecimento e
16/05/2025
julgamento do Habeas Corpus no 1003675 - SP pela Colenda Quinta Turma;
2. A concessão de medida liminar, em caráter urgente, para determinar a
juntada dos Embargos de Declaração aos autos do Processo no 1508036-
35.2022.8.26.0050 e a suspensão do andamento do processo até o
julgamento do mérito do habeas corpus;
3. A notificação da autoridade coatora (Desembargadora Fátima Vilas Boas
Cruz, 4a Câmara de Direito Criminal do TJSP) para prestar informações no
prazo legal;
4. A intimação do Ministério Público para manifestação;
5. A juntada dos documentos anexos (comprovante de postagem da E-Carta
Fácil, cópia dos Embargos de Declaração, cópia do acórdão do TJSP);
6. A prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais (arts. 5o,
LIV, LV, LVII, XLVI, CF) e infraconstitucionais (arts. 158, 185, §2o, 619, 620,
CPP; art. 28, Lei no 13.869/2019) para fins de eventual interposição de
recursos especial e extraordinário.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Do recurso não se pode conhecer.
De fato, esse segundo agravo regimental foi interposto logo após o agravo
regimental, às e-STJ fls. 80/83, contra a mesma decisão então agravada, tendo havido
preclusão consumativa e ferindo, por conseguinte, o princípio da unirrecorribilidade.

Com efeito, "a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra
a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.780/AM, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe
).
4/3/2021
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS . INTUITO
INFRINGENTE.
Documento eletrônico VDA48260236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:35
Código de Controle do Documento: dcc5229d-a28c-4be6-acdc-23acd548c56a

1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último
diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio
da unirrecorribilidade recursal.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.832.666/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
28/3/2022
31/3/2022
grifei.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA
UNICIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.919.324/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/2/2022
21/2/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48260236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/06/2025 20:07:35
Código de Controle do Documento: dcc5229d-a28c-4be6-acdc-23acd548c56a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.675 / SP
Número Registro: 2025/0173044-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15080363520228260050
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
PACIENTE
: J P DE M F
IMPETRANTE : J P DE M F
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J P DE M F
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:56
Código de Controle do Documento: 702f3c8d-61a4-4ad2-8c04-62c72b1d5578

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:56
Código de Controle do Documento: 702f3c8d-61a4-4ad2-8c04-62c72b1d5578